Tribunal: TJDFT
Processo: 0720213-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720213-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: VALERIA FERREIRA DE MENEZES DESPACHO Após o arquivamento do processo, a Procuradoria Geral do Distrito Federal apresentou documentação para comprovar o cumprimento da ordem judicial determinada no acórdão de ID 52485229, que transitou em julgado em 15/12/2023 (ID 54513620). Retornem os autos ao arquivo. Brasília, D.F., 20 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator